Tribunal: STF
Processo: HC 100154
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
E MENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 




I – Os embargos de declaração não se prestam a reexame do quanto decidido pela Turma. 




II – Os vícios apontados pelo recorrente apenas exprimem o seu inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os argumentos expostos no recurso suficientes para modificar o que foi decidido pelo Colegiado. 




III - O acórdão embargado não incorreu em nenhum erro material, nem mesmo adotou fundamento expressamente afastado pelo Superior Tribunal de Justiça. 




IV – Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 




V – Embargos de declaração rejeitados.